Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-59.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-59.2019.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: ILSO HERMES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo a satisfação da obrigação mediante depósito judicial do valor executado.

2. O exequente alegou que o montante depositado não contemplava atualização monetária e encargos, mas não apresentou planilha de cálculo, conforme determinado judicialmente.

3. O juízo
a quo
considerou a ausência de impugnação objetiva ao valor depositado como presunção de quitação da dívida e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível presumir a quitação da obrigação a partir de depósito judicial não impugnado tecnicamente pelo exequente, e se a ausência de atualização monetária até data diversa da fixada judicialmente impede a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Cabe ao exequente o ônus de impugnar tecnicamente os valores depositados pelo executado, conforme art. 373, I, do CPC.

6. A inércia do exequente em apresentar planilha de atualização dentro do prazo e da forma determinados configura desinteresse processual e autoriza a presunção de quitação.

7. Não cabe nova planilha com atualização posterior à data-limite fixada, sob pena de eternização da execução e afronta à segurança jurídica.

8. Ausência de má-fé do exequente. Conduta processual caracteriza erro de estratégia, não dolo ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial do valor integral da execução, não impugnado tecnicamente pelo exequente no prazo e forma determinados, presume a quitação da obrigação. 2. A inércia do credor em apresentar planilha de atualização nos termos da decisão judicial autoriza a extinção da execução por satisfação da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 80, 81, 85, §11, 373, I, 916 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, AI 0806827-68.2020.8.22.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000233-59.2019.8.05.0136
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros
e como apelados
ILSO HERMES DE SOUSA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator